Tribunal: TJMT
Processo: 1026305-23.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026305-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCEL GOMES EPAMINONDAS DA SILVA - CPF: 046.407.931-46 (RECORRENTE), VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE - CPF: 007.427.441-40 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO EDUCACIONAL – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
FIES
– ALUNO BENEFICIADO 100% - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DA PROMOVIDA DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DA JUNTADA DO ALEGADO ACORDO – TELAS SISTÊMICAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –– VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Diante do fornecimento de benefício integral (FIES 100%), caberia a promovida comprovar a utilização de serviços extras pelo aluno a ensejarem a cobrança do débito, entretanto, alega que os débitos são oriundos de acordo realizado entre as partes, mas não junta o aludido acordo, apenas telas sistêmicas.

O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando necessário para adequação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$694,18);

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

c)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 34708044, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte autora apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da condenação, posto que insuficiente.

Requereu a reforma da sentença para majorar o valor da condenação imposta,
sugerindo a quantia de R$ 10.000,00.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, registro que apenas a parte promovente recorreu visando à majoração do valor fixado a título de dano moral em razão inscrição indevida de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção, mesmo sendo a promovente beneficiária integral (100%) do programa FIES e não possuindo qualquer débito a legitimar a negativação.

A promovida alega que os débitos são oriundos acordo realizado entre as partes para cobertura de valores não cobertos pelo Fies, mas não junta o referido acordo, apenas tela sistêmica.

Além disso, conforme argumentado pelo magistrado
a quo
a promovida não trouxe aos autos o suposto acordo que teria gerado o débito, e nem em seu extrato financeiro aponta a existência do acordo mencionado, constando que a parte reclamante está adimplente com todos os compromissos financeiros junto à reclamada.

Na sentença assim constou:

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, constata-se que o valor da prestação mensal do faculdade era completamente abrangida pelo FIES (ID. 34684282), contudo a parte reclamada vem cobrando a quantia fora do pactuado no valor de R$ 694,18 (ID 34684694).

Ademais, a reclamada não trouxe aos autos o contrato do suposto acordo que teria gerado o débito, e nem seu extrato financeiro aponta a existência do acordo mencionado, constando que a parte reclamante está adimplente com todos os compromissos financeiros junto à reclamada.

Na sentença houve a devida fundamentação quanto ao ato ilícito praticado pela promovida, não tendo havido recurso da mesma, sobre o que não mais se admite discussão.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, de rigor o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser majorado.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Quanto aos juros e correção, por se tratar de responsabilidade extracontratual, entendo que a correção deve incidir a partir da sentença e os juros a partir do evento danoso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021